Tribunal: TJSP
Processo: 1011259-69.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Transporte rodoviário de mercadorias – Incêndio – Perda de parte da carga transportada - Sentença de improcedência – Cabimento – Responsabilidade objetiva da subcontratada caracterizada – Hipótese em que a ré deve arcar com o risco da atividade por ela empreendida - Documentos coligidos aos autos que demonstram suficientemente a ocorrência de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Transporte rodoviário de mercadorias – Incêndio – Perda de parte da carga transportada - Sentença de improcedência – Cabimento – Responsabilidade objetiva da subcontratada caracterizada – Hipótese em que a ré deve arcar com o risco da atividade por ela empreendida - Documentos coligidos aos autos que demonstram suficientemente a ocorrência de prejuízos – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.